Tribunal: TJBA
Processo: 8048992-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048992-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANE RIBEIRO NOVAES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR
. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048992-64.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
CRISTIANE RIBEIRO NOVAES
e como agravado
BANCO BMG SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.